Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. EFEITO REBOTE. COMPROMETIMENTO SEVERO DA FUNÇÃO MOTORA. RISCO DE ÓBITO.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ).
2. Na hipótese, consta do laudo que paciente já utilizou todos os medicamentos utilizados pelo SUS e que o tratamento já se iniciou e precisa ser continuado. Além disso, ressalta que há risco de comprometimento severo da função motora. Por seu turno, o relatório médico descreve que “caso a paciente não retome seu tratamento poderá sofrer um efeito rebote (síndrome IRIS ou da reconstituição imune) que pode ser fatal, ou a Esclerose Múltipla poderá avançar e comprometer definitivamente a visão da paciente, levando à cegueira de forma definitiva seu equilíbrio e levando inexoravelmente para cadeira de rodas”.
3. Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.